Tribunal: TJSP
Processo: 2054433-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2054433-56.2019.8.26.0000/50002,
da Comarca de Campinas, em que é agravante PREMIUM PRESENTES
COMERCIAL LTDA, é agravado ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2054433-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2054433-56.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA)
AGRAVANTE: PREMIUM PRESENTES COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 29.165
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Peças necessárias para
compreensão da controvérsia. Oportunidade para
regularização do instrumento. Necessidade (tema
462). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
PREMIUM PRESENTES COMERCIAL LTDA contra decisão que,
em cumprimento de sentença, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.102.467/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que não
houve a indicação expressa e clara de quais peças
seriam complementares para a formação do instrumento
do recurso de agravo, em contrariedade ao entendimento
firmado pelo precedente repetitivo. Destaca que foram
anexadas à minuta de agravo de instrumento todas as
peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2054433-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.349.453/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no agravo
do art. 522 do Código de Processo Civil de 1973 (atual
art. 1.015), entendendo o Julgador ausente peças
necessárias para compreensão da controvérsia, deverá
indicar quais são elas, para que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2054433-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
complemente o instrumento. Confira-se a fls. 741/742.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 667/671) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, visto que a agravante foi regularmente
intimada para proceder à juntada de todas as peças do
processo de origem, porque necessárias à correta
apreciação do feito (fls. 635).
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“O
recurso não comporta conhecimento, considerando a
inobservância da determinação de fl. 635. Ao se
analisar
as
razões
do
agravo
de
instrumento,
identificou-se a instrução desconexa do recurso, com
cópias do processo fora da ordem numérica (algumas em
que sequer aparece a numeração), assim como a ausência
de peças suficientes ao entendimento da matéria e
consequente julgamento do recurso. Nesse contexto, foi
determinada à agravante, na forma do artigo 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a
juntada de cópia sequencial de todas as peças do
processo de origem a partir da apresentação do acordo
celebrado, aparentemente juntado a fls. 1.260/1.284 de
origem, sob pena de não conhecimento do recurso.
Ocorre que a agravante limitou-se a juntar os
documentos de fls. 1.260/1.284 de origem (fls. 638/664
do agravo), não obstante a decisão atacada tenha sido
proferida
a
fls.
1.393/1.394
de
origem,
sendo
complementada pela de fls. 1.404/1.405 proferida em
sede de embargos de declaração. Conforme se depreende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2054433-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
5
da decisão atacada, o juízo de origem menciona
diversas peças do processo de origem, relevantes não
só ao entendimento da controvérsia como ao próprio
julgamento escorreito do recurso (são mencionadas as
fls. 1.304, 1.306/1.313 e 1.351/1.386), sem que
diversas delas tenham sido juntadas pela agravante,
não obstante a expressa determinação de fl. 635 para
instrução com 'cópia sequencial de todas as peças do
processo de origem a partir da apresentação do acordo
celebrado', o que enseja o não conhecimento do recurso
diante de sua deficiente formação, a tornar inviável a
apreciação da controvérsia” (fls. 669/670).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO